Tribunal: CARF
Processo: 13830.000043/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000043/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004, 01/09/2007 a 30/09/2007
PIS E COFINS. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de incidência monofásica do PIS e da Cofins sobre as receitas
de venda dos produtos elencados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, onde
ocorre a tributação apenas na etapa de industrialização e de importação, não é
possível a restituição às entidades beneficentes de assistência social que
adquirirem tais produtos. A imunidade, prevista no §7o do artigo 195 da Carta
Magna, concedida às entidades beneficentes contempla exclusivamente as
operações decorrentes de receitas obtidas pelas próprias entidades, mais
especificamente, as receitas obtidas na prestação de serviços de assistência
social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000043/2008-20
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000043/2008-20

Por bem retratar o caso em questão adoto o relatório desenvolvido pela DRJ
Ribeirão Preto até aquela fase:
“Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da Cofins e Contribuição
para o PIS/Pasep, de fls. 1/6, no valor de R$ 512,625,35, do período de janeiro de 2003
a dezembro de 2004 e setembro de 2007.
A interessada fundamentou seu pleito em razão da incidência das contribuições sobre
medicamentos por substituição tributária, e que, por se tratar de entidade que goza de
imunidade tributária, não realiza o fato gerador da obrigação tributária. Assim, na
condição de contribuinte substituído, o § 7o do art. 150 da Constituição Federal lhe
assegura “a imediata e preferencial restituição dos valores recolhidos indevidamente”,
ou seja, que incidiram sobre suas aquisições de medicamentos.
A DRF de Marília (SP), por meio do despacho decisório de fls. 39/41, indeferiu a
solicitação da contribuinte, em razão da contribuinte não promover venda de
medicamentos, mas sim sua utilização como insumo na prestação de serviços. Assim,
ela não compõe a cadeia de substituição tributária de que trata a Lei no 10.147/2000, não
havendo crédito a ser reconhecido.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 47/59, reiterando a argumentação que acompanhou seu pedido de restituição.
Aduziu que a própria Receita Federal reconheceu a cobrança indevida para as entidades
hospitalares não alcançadas pela imunidade das contribuições, permitindo a exclusão da
parcela correspondente aos medicamentos de sua receita bruta, conforme Processo de
Consulta no 138/03, da Superintendência Regional da Receita Federal na 9a Região
Fiscal, para se evitar a bitributação.
Transcreveu ainda decisão do TRF da 4a Região nesse sentido. Discorreu sobre a
imunidade relativa às contribuições sociais, cujo direito estaria violado pela Lei no
10.147/2000 caso não se proceda à restituição pleiteada.
Tratou do instituto da substituição tributária, citando doutrina e jurisprudência,
defendendo ser irrelevante a atividade dos hospitais para os fins de redução da alíquota
das contribuições incidentes sobre medicamentos a zero, não prosperando a tese do
despacho decisório.”
A 4a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-35.960, de 24 de
novembro de 2011 (fls. 68 a 74), julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O
referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004, 01/09/2007 a 30/09/2007
HOSPITAIS. MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
Os hospitais não realizam venda de medicamentos, razão pela qual a substituição
tributária das contribuições incidentes sobre a receita do fabricante ou importador
desses produtos não considera fato gerador presumido em relação às suas atividades.
Estando fora do campo de incidência das contribuições sobre as vendas de
medicamentos, não há que se falar em fato gerador presumido não realizado, para
efeitos da restituição prevista no § 7o do art. 150 da Constituição Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000043/2008-20

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004, 01/09/2007 a 30/09/2007
HOSPITAIS. MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
Os hospitais não realizam venda de medicamentos, razão pela qual a substituição
tributária das contribuições incidentes sobre a receita do fabricante ou importador
desses produtos não considera fato gerador presumido em relação às suas atividades.
Estando fora do campo de incidência das contribuições sobre as vendas de
medicamentos, não há que se falar em fato gerador presumido não realizado, para
efeitos da restituição prevista no § 7o do art. 150 da Constituição Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.78 a 107), repisando suas alegações pelo direito ao
crédito em suas aquisições de medicamento, com base em sua imunidade.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído,
mediante sorteio, a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, e deve ser conhecido.
A questão trazida a este colegiado cinge-se sobre direito a restituição de
COFINS incidente sobre as aquisições de medicamento efetuadas por entidade beneficente
de assistência social, recolhida pelo fabricante na sistemática trazida pela Lei 10.147/2000.
Vejamos a base legal que instituiu o regime monofásico de PIS e COFINS,
vigente à época dos fatos, com a redação dada pela Lei no 10.548/2002:
Art.1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03,
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2
e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de
2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: [...]
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000043/2008-20

inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
de importador.
Importante destacar que a Lei n° 10.147/2000 trata da incidência monofásica das
contribuições, sistemática que determina uma incidência com alíquotas maiores na primeira
etapa da cadeira de produção, e outras incidências nas demais etapas da cadeia de venda com
alíquota zero. Difere-se da sistemática de substituição tributária, na qual toda a incidência da
cadeira é concentrada no fabricante em substituição aos demais contribuintes da cadeia de
venda.
Com a clara diferenciação sobre as sistemáticas de substituição tributária e
monofasia, constata-se que a recorrente requer o direito à restituição sobre hipóteses de
incidência tributária diversa da sua, ou seja, na etapa anterior, as quais tiveram aspectos próprios
de incidência (aspecto material, temporal, pessoal e quantitativo) que necessariamente não lhe
diziam respeito.
No caso da recorrente houve a utilização dos produtos como consumidor final, e
não a venda dos produtos que estariam sujeitos à alíquota zero, conforme dispõe o artigo 2o da
referida Lei. A questão repousa sobre a repercussão econômica da tributação, na venda dos
produtos do fabricante/distribuidor à recorrente, que não nos permite concluir pelo direito à
restituição pleiteada.
A Solução de Consulta 138/2003 da Superintendência da Receita Federal da 9a
RF, citada pela Recorrente em sua impugnação, encontra-se superada pela Solução de
Divergência no 8/2004, da Coordenação-Geral de Tributação, que unificou o entendimento da
Receita Federal no sentido de que os hospitais não praticam o fato gerador presumido
contemplado na Lei no 10.147. Com fulcro nessa Solução de Divergência, o Secretário da
Receita Federal expediu o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 26, de 16/12/2004:
Art. 1o Os hospitais, prontos socorros, clínicas médicas, odontológicas, de
fisioterapia e de fonoaudiologia, e os laboratórios de anatomia patológica,
citológica ou de análises clínicas, estão sujeitos à incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) sobre a totalidade das receitas auferidas, mediante
a aplicação das alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e
3% (três por cento), respectivamente.
Parágrafo único. É vedado a essas entidades:
I - a segregação, na receita bruta, do valor correspondente aos produtos
relacionados no art. 1° da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, utilizados
como insumos na prestação de seus serviços;
II – a aplicação de alíquotas zero das referidas contribuições sobre parcelas da
receita bruta relativa aos produtos referidos no inciso I.
Destaca-se, também, que a imunidade pleiteada pela Recorrente se refere às
receitas ou faturamento da própria entidade, ou sua folha de salário ou lucro, conforme dispõe o
artigo 195 da Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000043/2008-20

orçamentos da União, dos Estados, o Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
Portanto, claro está que a imunidade não abrange a incidência tributária nas etapas
anteriores à da entidade beneficente de assistência social (vendas do fabricante ou distribuidor
para ela), mas apenas para suas receitas, desde que atendam às exigências legais.
Logo, como se está discutindo a incidência de contribuição sobre a receita bruta,
não há que se falar que o montante que integra a despesa ou custo da entidade beneficente de
assistência social (aquisições de produtos farmacêuticos) repercute direta ou indiretamente em
qualquer aspecto da hipótese de incidência das contribuições PIS e COFINS da Recorrente.
Dessa forma, nenhum valor há que ser restituído à Recorrente em relação às
aquisições de produtos farmacêuticos, visto que essa hipótese de incidência da contribuição não
estava sob o manto de qualquer imunidade. Tratava-se de receitas de terceiros, não receitas da
entidade imune.
Neste sentido já decidiu este colegiado, em 31 de janeiro de 2019, nos Acórdãos
3402-006.125, 3402-006.126, 3402-006.127 e 3402-006.128.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital